Tribunal: STF
Processo: ARE 1601654
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual provida em parte a Apelação Criminal n. 5002581-09.2024.8.21.0160/RS, interposta por Cassio Alves dos Santos e outros corréus, em acórdão a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVA EMPRESTADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR. DIREITO CONSTITUCIONAL À PRIVACIDADE E À INVIOLABILIDADE DE DADOS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECONHECIDA. DESENTRANHAMENTO DA PROVA ILÍCITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. CISÃO PROCESSUAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENA REDIMENSIONADA. DETRAÇÃO NÃO APLICADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame 
1. A decisão anterior. Ação penal julgada procedente para condenar o acusado Cassio e corréus como incursos nas sanções do artigo 33, caput, por diversas vezes, e artigo 35 da Lei nº 11.343/06. Em relação ao recorrente, foram fixadas as penas de 10 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 1326 dias-multa, no valor mínimo legal. 
2. O recurso defensivo. Recurso de apelação em que a defesa, preliminarmente, sustentou nulidade das interceptações telefônicas, pois foram deferidas apenas com amparo em denúncia anônima, ausentes indícios razoáveis de autoria de participação em infração penal, prorrogada sem fundamentação e realizada em duração superior ao prazo estipulado. Ademais, alega ilegalidade por ofensa ao contraditório quando da produção da prova emprestada e ausência da decisão que deferiu seu compartilhamento, existência de quebra na cadeia de custódia e ausência de fundamentação da decisão que deferiu a extração de dados de aparelho telefônico. Além disso, aduz inépcia da denúncia, ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia, quebra na incomunicabilidade das testemunhas, nulidade da audiência de instrução e nulidade por ausência de cisão processual. No mérito, requer a absolvição do réu, por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a redução das penas privativa de liberdade e de multa. Por fim, busca o reconhecimento da detração, com a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, bem como a revogação da prisão preventiva do réu.
II. Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há nulidade das interceptações telefônicas; (ii) se há nulidade na prova emprestada; (iii) se houve quebra da cadeia de custódia; (iv) se há nulidade na decisão que deferiu a extração de dados de aparelho telefônico; (v) se há inépcia da denúncia; (vi) se há ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia; (vii) se houve quebra na incomunicabilidade das testemunhas; (viii) se houve nulidade na audiência de instrução; (ix) se há nulidade por ausência de cisão processual; (x) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (xi) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (xi) se deve ser reduzida a pena privativa de liberdade; (xii) se deve ser reduzida a pena de multa; (xiii) se deve ser aplicada a detração; (xiv) se deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena; (xv) se deve ser revogada a prisão preventiva do réu.
III. Razões de decidir
4. Nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica. As interceptações telefônicas não foram deferidas exclusivamente a partir de denúncia anônima, tendo em vista investigação prévia do corréu Cláudio no Inquérito Policial nº 224/2018/151841/A. Ademais, havia indícios razoáveis de que fosse autor de infração penal e impossibilidade de produção probatória por outros meios naquele momento da investigação. 
5. Nulidade da decisão que prorrogou e estendeu a interceptação telefônica. Tal decisão foi fundamentada usando elementos do caso concreto para determinar a necessidade da prorrogação e de novas quebras de sigilo, demonstrando existência dos requisitos autorizadores da medida. 
6. Nulidade pela não observância do prazo da interceptação telefônica. Há discrepância acerca da data de implementação da medida nos documentos dos autos, havendo dúvida se iniciou em 26/06/2018 ou em 27/06/2018. Ainda que em eventual hipótese de a quebra de sigilo ter ultrapassado o prazo estabelecido em 1 ou 2 dias, inexiste qualquer prejuízo ao recorrente no caso concreto. Não foi utilizada na sentença, para lastrear a condenação do réus, prova decorrente da interceptação questionada de período posterior a 12/07/2018, momento em que, inegavelmente, estava autorizada quebra de sigilo. 
7. Nulidade por quebra da cadeia de custódia. O Laudo Pericial das peritas judiciais aponta a ausência de edições, adições ou supressões que venham modificar as responsabilidades das falas de diálogos captados na interceptação telefônica, de forma que comprovado que não houve qualquer edição por parte da autoridade policial. Os relatórios policiais em que foram transcritos trechos dos diálogos interceptados foram subscritos por autoridades policiais que possuem fé pública e são qualificados para a execução da tarefa técnica. O recorrente não apontou qualquer circunstância concreta apta a colocar em dúvida o procedimento adotado pela polícia que justifique o reconhecimento a alegada nulidade, e eventual irregularidade na cadeia de custódia não enseja a automática nulidade da prova. 
8. Nulidade no compartilhamento da prova emprestada. Não há ilegalidade no compartilhamento e utilização da prova emprestada na presente ação penal, pois há outros elementos para embasar a condenação do acusado. Além disso, é prescindível que que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada. O contraditório e à ampla defesa foram respeitados, posto que a prova emprestada foi juntada aos autos do feito antes da instrução processual e esteve disponível para questionamento e impugnação a todo tempo às partes. No inquérito policial, o direito ao contraditório é mitigado, em especial quando tratamos de provas cautelares ou diligências mantidas em sigilo para não frustrar o escopo da investigação. Diante de hipótese de encontro fortuito de provas, é permitida a perquirição de eventuais novos crimes descobertos durante investigação, ainda que estes não guardem relação com o delito investigado naquele momento. Ainda, caso a investigação pelo delito que originou a serendipidade seja descartada ou os agentes absolvidos em ação penal dela decorrente, não há invalidade automática do feito subsequente.
9. Nulidade na apreensão e extração de dados do aparelho telefônico da corré Vanessa. Tal decisão padece de nulidade por ausência de fundamentação, tendo sido redigida nos seguintes termos: ‘Vistos etc. Defiro o solicitado pela autoridade policial no ofício retro’. Não houve qualquer delimitação concreta acerca da necessidade do deferimento da medida que afasta as garantias constitucionais à privacidade e à inviolabilidade de dados, sequer constando o que teria sido solicitado pela autoridade policial. A decisão não só é sucinta como é absolutamente genérica, podendo seus fundamentos ser utilizados para qualquer requisição policial, o que ofende os artigos 5º, X e XII, e 93, IX, da CF. Em respeito ao artigo 157, § 1º, do CPP, as provas advindas da extração de dados do aparelho celular apreendido com a corré Vanessa devem ser declaradas ilícitas e desentranhadas do feito. Recurso defensivo provido, no ponto.
10. Inépcia da denúncia e ausência de fundamentação da decisão que a recebeu. Não há falar em inépcia da denúncia, uma vez que foram plenamente satisfeitos os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, não sendo necessária, no momento da deflagração da ação penal, a individualização pormenorizada da conduta de cada denunciado no caso de prática de crime em concurso de pessoas. Ademais, não é exigível fundamentação complexa no recebimento da denúncia, tendo em vista sua natureza interlocutória.
1 1 . Nulidade por quebra da incomunicabilidade e inversão da ordem de inquirição das testemunhas
Reinquirição de agentes policiais que foi necessária tendo em vista que os áudios da gravação foram corrompidos. Tese defensiva de nulidade pois as testemunhas de acusação já saberiam quais perguntas seriam formuladas, poderiam conversas entre si e alterar seu depoimentos. A palavra dos policiais ganha especial relevância, sobretudo quando não há fatores que indiquem que o policial pretende prejudicar o acusado de algum modo. Não há qualquer indício de que as testemunhas de acusação tenham mancomunado para prejudicar os réus, tampouco de que tenha ocorrido efetiva quebra da incomunicabilidade, sendo inviável presumir má-fé por parte dos agentes públicos. Já quanto à alegada inversão da ordem de inquirição, apenas duas testemunhas abonatórias da ré Janira foram ouvidas antes da reinquirição dos agentes policiais, de forma que ausente prejuízo.
12. Nulidade pela realização de audiência de instrução na pendência de prova. 
Não era impositivo ao Juízo a quo que aguardasse pela remessa de informações complementares pela operadora de telefonia, sendo que, mesmo após o encerramento da instrução em audiência é permitida a realização de diligências, conforme art. 402 do CPP. Ademais, nada de concreto trouxe o recorrente acerca de como tais elementos poderiam afetar o julgamento do presente feito, de forma que inexiste prejuízo.
13. Nulidade pela realização de interrogatório por videoconferência sem comunicação à defesa. 
Foi explicitado pela Magistrada a quo mais de quatro meses antes da solenidade que a audiência de instrução, quanto ao recorrente, poderia ocorrer de forma telepresencial, sendo justificada a utilização de tal formato nos parâmetros do artigo 185, § 2º, do CPP. A procuradora constituída do recorrente participou da audiência de instrução, não sendo a presencialidade requisito imprescindível para o exercício da ampla defesa.
14. Nulidade pela cisão processual. 
Logo após a determinação de cisão processual pelo Juízo da origem, as defesas de corréus apresentaram as alegações finais a que se aguardava para o deslinde do feito, afastando a necessidade de cumprimento da referida decisão. Ademais, prescindível aguardar a remessa das razões recursais de todos os acusados para haver julgamento conjunto, de forma que não prospera o pleito de cisão processual neste momento.
15. Associação para o tráfico – 1º Fato. No caso, o recorrente Cássio é acusado exercer função de liderança em associação para o tráfico, sendo responsável por fornecer entorpecentes, bem como por recolher e dar destinação ao dinheiro auferido, utilizando-se de sua distribuidora de bebidas. A associação teria atuado nos municípios de Vera Cruz, Santa Cruz do Sul e Cachoeira do Sul, durante o ano de 2018. Provas da materialidade e da autoria que restam demonstradas pelos elementos do inquérito policial, como transcrições de interceptação telefônica , relatórios de investigação policial, auto de apreensão, entre outros, bem como pela prova oral colhida.
16. Incontroverso que a distribuidora de bebidas era de propriedade do acusado Cássio, como confirmado pela própria defesa nas razões recursais e corroborado por elementos de investigação e pela prova oral. Narram em Juízo os agentes policiais Marson, Leandro e Paulo, que o réu Cássio é conhecido por envolvimento no tráfico de drogas na função de gerente, operando na parte de recebimento dos entorpecentes e financeira da facção ‘Os Manos’, e que ele é dono da distribuidora de bebidas 24h chamada ‘São José’, a qual utiliza como ‘fachada’ para receber dinheiro proveniente do comércio de drogas.
17. Nos autos, foram juntadas transcrições de interceptações telefônicas que captaram conversas do aparelho celular utilizado por ‘Toquinho’ (alcunha do corréu Cláudio) entre os dias 27/06/2018 e 12/07/2018. Da transcrição dessas interceptações telefônicas, fica claro que o denunciado Cássio tinha função de destaque na organização financeira da associação para o tráfico, sendo mencionado em diferentes diálogos relacionados à compra e venda de entorpecentes e recebimento de dinheiro de tais comercializações. Além disso, foram apreendidos na residência do réu e de sua genitora cerca de R$10.500,00 em espécie, anotações relacionadas ao tráfico de drogas e três veículos de valor substancial. Ainda, a corré Janira foi presa em flagrante, em 07/07/2018, pelo suposto delito de tráfico de drogas na distribuidora de bebidas propriedade do recorrente.
18. Demonstrada divisão de tarefas e organização entre o réu Cássio e outros associados, bem como vínculo duradouro. Assim, há prova apta para manter a condenação do acusado Cássio pela prática do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.
19. Tráfico de drogas – 2º Fato. A materialidade do delito está comprovada, além de pelos elementos já mencionados e descritos quando da apreciação do 1º Fato, por diversos boletins de ocorrência e laudos periciais acostados aos autos, dos quais se destacam a apreensão de 16 buchas de cocaína com a corré Janira, em 05/07/2018, no município de Vera Cruz; apreensão de 07 petecas de cocaína com o corréu Matheus, em 11/07/2018, no município de Santa Cruz do Sul; a apreensão de cerca de 22,8g de maconha com o corréu Jeferson, em 12/07/2018, no município de Santa Cruz do Sul; a apreensão de quase 4kg de maconha com a menor K. E. de S., em 01/09/2018, no município de Santa Cruz do Sul; e a apreensão de cerca de 110g de crack e 1,4g de cocaína com o corréu Anderson em 16/10/2018, no município de Santa Cruz do Sul. Tais apreensões de entorpecentes na posse de corréus, em data e localidades compatíveis com as da atuação da associação criminosa já reconhecida, são suficientes para que o acusado Cássio seja condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.
20. Dosimetria da pena – 1º Fato. Afastada a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Mantido o vetor dos maus antecedentes, que vai parcialmente compensado pela consideração favorável da conduta social. Pena-base restabelecida em 03 anos e 01 mês de reclusão. Mantida a agravante da reincidência em 1/6, a pena provisória resta fixada em 03 anos, 05 meses e 05 dias de reclusão, tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras. Remanesce a pena de multa em 749 dias-multa, à razão mínima legal.
21. Dosimetria da pena – 2º Fato. Afastada a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Mantido o vetor dos maus antecedentes, que vai parcialmente compensado pela consideração favorável da conduta social. Pena-base restabelecida em 05 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão. Mantida a agravante da reincidência em 1/6, a pena provisória resta fixada em 05 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras. Remanesce a pena de multa em 577 dias-multa, à razão mínima legal. Aplicado o concurso material entre a pena do 1º e 2º Fato, a pena total do réu resta fixada em 09 anos, 04 meses e 27 dias de reclusão, com pagamento de 1326 dias-multa no valor mínimo legal, no regime inicial fechado.
22. Detração. A aplicação da detração referente ao tempo em que o acusado esteve em prisão provisória, via de regra, é afeta ao Juízo da execução, cabendo ao Juízo da ação penal reconhecer a detração quando esta ensejar a alteração do regime de cumprimento de pena do réu. No caso, ainda que eventualmente aplicada a detração, o regime de cumprimento inicial da pena imposto seria o fechado, diante da multiplicidade dos maus antecedentes do acusado, fulcro no artigo 33, § 3º, do CP. Logo, como acima explicitado, não é o caso de reconhecer a detração pois não repercutiria no regime de cumprimento da pena, devendo ser aplicada pelo Juízo da execução oportunamente.
23. Prisão preventiva. O recorrente respondeu preso durante a maior parte do processo e restam inalterados os motivos que ensejaram a segregação cautelar. A necessidade da prisão preventiva do réu Cássio foi recentemente reconhecida por este E. TJRS e pelo E. STJ. O fumus comissi delicti vai reforçado pela manutenção da condenação do acusado em segunda instância e há periculum libertatis, pois a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. Preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP, medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, por ora, suficientes, de modo que mantida a prisão preventiva do acusado.
IV. Dispositivo e tese 
12. Recurso defensivo parcialmente provido, para reconhecer a nulidade da decisão que autorizou a extração de dados de aparelho celular e desentranhar as provas ilícitas dela advindas, nos termos da fundamentação, e reduzir a pena privativa de liberdade do réu Cássio para 09 anos, 04 meses e 27 dias de reclusão” (fl. 30-33, e-doc. 511).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 514).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado os incs. X e XII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Sustentou “a contrariedade ao art. 93, IX, da CF sob duas vertentes: (i) pela ausência de fundamentação da decisão que prorrogou e implementou interceptações telefônicas; e (ii) pela ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia, bem como será suscitada a contrariedade ao art. 5º, X e XII, da CF, por ter sido extrapolado o prazo legal das interceptações, em violação à intimidade” (fl. 11, e-doc. 520).

Afirmou que “a decisão que deferiu a prorrogação e novas implementações das interceptações foi estampada no acórdão recorrido – e acima nesse arrazoado – não sendo perceptível qualquer fundamentação, quiçá com elementos do caso concreto. Na realidade, a decisão não foi fundamentada, no que toca à (des)necessidade e (im)prescindibilidade na renovação das medidas, em relação ao corréu Cláudio, bem como não houve nem mínima fundamentação acerca do (des)cabimento das interceptações em relação a Jeferson e a Marcos, em contrariedade ao art. 93, IX, da CF” (fl. 13, e-doc. 520).

Argumentou que, “em que pese o Tribunal a quo tenha dito que não é necessário o Juízo esclarecer, ainda que mínima ou genericamente, quais, onde e porque estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a justa causa, igualmente não é lícito a decisão que sequer tece uma palavra sobre essas condições, que são fundamentais e propulsores do início da ação penal” (fl. 14, e-doc. 520).

Ressaltou “que as interceptações duraram mais que 30 dias (com uma prorrogação, 15 + 15), contrariando o prazo legal do art. 5º da Lei nº 9.296/96. Contudo, apesar disso, segundo o acórdão recorrido, não houve prejuízo, o que, respeitosamente, não se sustenta. O prejuízo do Recorrente é evidente, tendo em vista que submetido a um processo criminal por anos, estando condenado e preso por provas oriundas, além de decisões não fundamentadas, de medidas adotadas à margem da lei” (fl. 17, e-doc. 520).

Pediu “a admissão e o provimento deste Recurso Extraordinário para que seja reconhecida a contrariedade aos arts. 5º, X e XII, e 93, IX, ambos da CF, em ordem a reformar o acórdão para reconhecer a nulidade da prorrogação e implementação das interceptações telefônicas sem fundamentação e por prazo superior ao legal, bem como pela ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia. 
Subsidiariamente, requer-se a concessão de Habeas Corpus de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do CPP e do art. 282, § 2º, do CPC para que seja declarada a nulidade do acórdão recorrido e, por consequência, anule as decisões de origem, absolvendo o Recorrente pela insuficiência de provas válidas” (fl. 19, e-doc. 520).

O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões, pedindo a inadmissão e, no mérito, o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 521).

3. Em 5.6.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral e inadmitiu o recurso pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal de Federal (e-doc. 525).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que, “embora os dispositivos constitucionais tenham sido explicitamente suscitados nas Razões de Apelação, como exige esta Suprema Corte (que não admite prequestionamento implícito), os artigos da Constituição Federal não foram expressamente tratados no acórdão recorrido” (fl. 6, e-doc. 530).

Assevera “que o Supremo Tribunal Federal não admite prequestionamento implícito, mas admite o prequestionamento ficto, que é o caso dos autos, mormente porque opostos Embargos de Declaração, que tinham como objetivo sanar a omissão, permanecendo omisso o Tribunal a quo, aplicando-se, então, o dito prequestionamento ficto, amplamente admitido na Suprema Corte” (fls. 8-9, e-doc. 530).

Pede “o provimento do presente Agravo, para reformar a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, tendo em vista que a matéria constitucional foi devidamente prequestionada, ainda que de forma ficta, conforme precedente ARE n.º 1344510 AgR. Após, com a admissibilidade do Recurso Extraordinário, requer-se seu imediato julgamento, com o provimento integral dos pleitos postos naquele recurso, reconhecendo-se as violações ao art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 530).

O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões, pleiteando a inadmissão e, no mérito, o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 531).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, dos incs. X e XII do art. 5º e do inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 

O agravante almeja o reconhecimento da ilicitude das interceptações telefônicas prorrogadas, em razão de alegada ausência de fundamentação e pretenso excesso de prazo da medida cautelar imposta.
7. Sobre a alegação de afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 525).

Foi interposto agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, desprovido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores em 27.8.2025 (e-doc. 535).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).

8. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.

9. Em 11.3.2024, o juízo da Vara Judicial da comarca de Vera Cruz/RS condenou o agravante, com outros corréus, pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa, às penas de dez anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil trezentos e vinte e seis dias-multa. O juízo sentenciante reconheceu a validade das provas produzidas pelas interceptações telefônicas sob estes fundamentos:
“II.I.II. DA ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
Afirma a defesa que, a partir de denúncia anônima, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica do celular do corréu Cláudio, visto que o fato poderia ter sido, em tese, apurado por outros meios.
Em complementação, referiu que as interceptações telefônicas são medidas extremas, não consideradas regras no ordenamento jurídico brasileiro.
Conforme dispõe o art. 2º da Lei n.º 9.296/96, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; 
II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; 
III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.
Nesse sentido, importante ressaltar que estão presentes todas as causas de admissibilidade, visto que haviam indícios suficientes de autoria, pelo fato de que a investigação para apurar suposto crime de homicídio, identificou o envolvimento de Cláudio Mendes Pacheco com o tráfico de drogas na região, envolvendo, inclusive, outras pessoas; ainda, não havia outros meios para identificar os possíveis envolvidos com o tráfico de drogas, uma vez que somente a interceptação telefônica identificaria com certeza a pirâmide dos responsáveis e suas respectivas atividades; por fim, o crime de tráfico de drogas é punível com pena de reclusão.
Portanto, descabida a alegada ilicitude da prova, em especial por se considerar que em crimes como os dos autos, a interceptação telefônica mostra-se a única medida investigativa hábil a demonstrar os gravíssimos ilícitos praticados pela associação criminosa.
II.I.III. DA ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS PRORROGADAS.
Após o período inicial de interceptações telefônicas do telefone supostamente pertencente a Cláudio Mendes Pacheco (‘Toquinho’), a autoridade policial representou pela prorrogação das interceptações telefônicas no numeral (51) 98628-7472 e pela implantação das interceptações dos aparelhos de Jeferson e Marcos (Ev. 7, PROCJUDIC. 82, pp. 38-42), o que foi deferido pelo juízo.
No entanto, alega a defesa que a decisão proferida foi nítida e absolutamente despida de fundamentação (Ev. 7, PROCJUDIC. 83, p. 14 – decisão proferida nos autos da cautelar n.º 160/2.18.0000545-7, em 10 de julho de 2018). (...)
Não há ausência de fundamentação, uma vez que após iniciada a interceptação na linha numeral inicialmente autorizada, constatou-se outros envolvidos no crime, o que demonstra a possibilidade de prorrogação das interceptações para continuidade das investigações, apoiadas em diligências prévias realizadas pela aut